Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-05.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010152-05.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), A CORIOLANO PEREIRA SERVICOS LTDA - CNPJ: 31.849.518/0001-28 (EMBARGANTE), MARCUS MENESES SOUSA - CPF: 601.832.163-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DIVERGÊNCIA GRÁFICA NO NOME DO LOGRADOURO – MERO ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – DEMAIS DADOS (NÚMERO, BAIRRO E CEP) IDÊNTICOS AO CONTRATO – VALIDADE DA MORA – TEMA 1.132 DO STJ – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA POR PROTELAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao reexame de provas ou à rediscussão de matéria já decidida.

Não há falar em erro de fato ou premissa equivocada no acórdão que reconhece a validade da notificação extrajudicial, quando a suposta divergência de endereço apontada pela parte (acréscimo do dígito "3" na grafia da rua) configura mero erro material de digitação, incapaz de impedir a identificação do destino, mormente quando o número predial, o bairro e, sobretudo, o CEP, coincidem exatamente com os dados constantes no contrato.

A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a chancela "Não Procurado" corrobora que a correspondência chegou à unidade correta dos Correios, reforçando a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio ao endereço contratual para a constituição em mora, sendo irrelevante o vício gráfico insignificante.

Evidenciada a tentativa de utilizar os aclaratórios para modificar o convencimento judicial acerca do conjunto probatório, impõe-se a rejeição do recurso, com a advertência de que a reiteração de argumentos já refutados poderá ensejar a aplicação da multa por protelação (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Embargos de Declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010152-05.2024.8.11.0055

EMBARGANTE:

A CORIOLANO PEREIRA SERVIÇOS LTDA

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A CORIOLANO PEREIRA SERVIÇOS LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa embargada, anulando a sentença de primeiro grau e reconhecendo a validade da constituição em mora.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de erro de fato e omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, ignorando o fundamento da sentença de que o AR foi endereçado à "Rua 033-A", enquanto o contrato prevê "Rua 03-A". Aduz que tal divergência impede a aplicação do Tema 1.132 do STJ e requer efeitos infringentes para restabelecer a extinção do feito (Id. 343697862).

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 346015355).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço. No mérito, contudo, devem ser
rejeitados
.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco a manifestar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado foi claro, coerente e fundamentado ao reconhecer a validade da notificação extrajudicial e aplicar o Tema 1.132 do STJ.

A alegação de "erro de fato" ou "premissa equivocada" quanto ao endereço de envio da notificação não se sustenta sob uma análise detida e concatenada das provas documentais, revelando-se mera tentativa de apego a formalismo exacerbado para frustrar a tutela do crédito.

Explico.

Ao confrontar o
Contrato (Id. 326436350)
com a
Notificação/AR (Id. 326436352)
, verifica-se que os dados essenciais para a localização do devedor estão presentes e corretos. Veja:

Endereço no Contrato:

“R. 03 A,
1440 W
,
JD TANGARA I
, TANGARA DA SERRA,
CEP 78300-001
”
.

Endereço no AR:
Embora conste a grafia “Rua 033-A”, observa-se que o
número predial (1440-W)
, o
Bairro (Jardim Tangará I)
, a
Cidade (Tangará da Serra)
e, fundamentalmente, o
CEP (78300-001)
são
exatamente os mesmos
pactuados na avença.

A inserção de um dígito "3" adicional na nomenclatura da rua ("033-A" ao invés de "03-A") configura
mero erro material de digitação (typo)
, incapaz de gerar nulidade ou impedir a identificação do logradouro pelos Correios, mormente quando todas as demais especificações — notadamente o CEP e o número do imóvel com a peculiar indicação "W" — coincidem perfeitamente com o endereço contratual.

Não se trata, portanto, de envio para endereço diverso ou desconhecido, mas sim para o endereço correto com um erro gráfico insignificante.

Ademais, é imperioso notar que o motivo da devolução do AR foi
"NÃO PROCURADO"
e não "endereço inexistente", "número inexistente" ou "destinatário desconhecido".

A anotação "Não Procurado" pelos Correios, como bem pontuado no acórdão, indica que a correspondência chegou à unidade de distribuição responsável pela área do CEP indicado (que é o correto), mas não foi entregue em domicílio por restrições operacionais locais (área rural, de risco ou de difícil acesso), cabendo ao destinatário a retirada na agência. Se o endereço estivesse de fato errado a ponto de inviabilizar a localização, a chancela dos Correios seria outra.

Portanto, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não partiu de premissa fática equivocada. O colegiado considerou, corretamente, que a notificação foi direcionada ao endereço constante do contrato, reputando irrelevante o erro material de grafia apontado, aplicando-se, por conseguinte, a tese firmada no Tema 1.132 do STJ ("
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual...
").

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com a interpretação das provas conferida por esta Câmara, buscando, pela via estreita dos aclaratórios, a reapreciação do mérito e o reexame do conjunto probatório, finalidade à qual este recurso não se destina.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração de argumentos já refutados, com o intuito meramente protelatório, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026